Tribunal: TJES
Processo: 5003042-46.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003042-46.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MIGUEL VAZ DA SILVA NETO COLINA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do acusado pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e 147, do Código Penal, sob alegação de omissão quanto à análise da tese de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de legítima defesa, apta a justificar o provimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de legítima defesa e concluiu pela ausência de prova cabal da excludente, destacando a existência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

6. A decisão reafirma que, diante da dúvida sobre a ocorrência de legítima defesa ou eventual excesso, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a controvérsia.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC e entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos em lei.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, a tese suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. A existência de dúvida sobre a legítima defesa impede a absolvição sumária e impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

4. O prequestionamento considera-se atendido com a suscitação da matéria, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MIGUEL VAZ DA SILVA NETO COLINA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e 147, todos do Código Penal.

2. A Defesa sustenta ausência de provas de autoria, requerendo o reconhecimento da legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se há prova incontestável da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal; (iv) examinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária certeza quanto à autoria, mas a existência de indícios suficientes, consoante entendimento do STF (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019) e do STJ (REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023).

5. O conjunto probatório — composto por laudo de exame de lesões, relatórios de investigação e mensagens de ameaça — demonstra materialidade delitiva e indícios de autoria atribuíveis ao acusado, razão pela qual se mostra adequada a submissão do caso ao Tribunal Popular.

6. A absolvição sumária em razão de legítima defesa demanda prova cabal e inequívoca da excludente, o que não se verificou nos autos, havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, o que impõe sua apreciação pelo Júri (AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024).

7. A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois há elementos que indicam a presença de animus necandi, evidenciado pelo golpe de faca desferido na região torácica, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025).

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, encontrando respaldo mínimo nos autos, motivo pelo qual devem ser mantidas, sob pena de usurpação da competência do Júri (AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/11/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma inconteste.

3. A dúvida quanto à existência de animus necandi ou animus laedendi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 413, § 1º, e 415; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019.
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/09/2023.
STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024.
STJ, AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025.
STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/11/2021.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca, em síntese, a apreciação da tese de legítima defesa.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao Id. 18716956, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos por
MIGUEL VAZ DA SILVA NETO COLINA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e 147, todos do Código Penal.

2. A Defesa sustenta ausência de provas de autoria, requerendo o reconhecimento da legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se há prova incontestável da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal; (iv) examinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária certeza quanto à autoria, mas a existência de indícios suficientes, consoante entendimento do STF (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019) e do STJ (REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023).

5. O conjunto probatório — composto por laudo de exame de lesões, relatórios de investigação e mensagens de ameaça — demonstra materialidade delitiva e indícios de autoria atribuíveis ao acusado, razão pela qual se mostra adequada a submissão do caso ao Tribunal Popular.

6. A absolvição sumária em razão de legítima defesa demanda prova cabal e inequívoca da excludente, o que não se verificou nos autos, havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, o que impõe sua apreciação pelo Júri (AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024).

7. A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois há elementos que indicam a presença de animus necandi, evidenciado pelo golpe de faca desferido na região torácica, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025).

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, encontrando respaldo mínimo nos autos, motivo pelo qual devem ser mantidas, sob pena de usurpação da competência do Júri (AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/11/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma inconteste.

3. A dúvida quanto à existência de animus necandi ou animus laedendi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 413, § 1º, e 415; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019.
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/09/2023.
STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26/08/2024.
STJ, AREsp 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025.
STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/11/2021.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca, em síntese, a apreciação da tese de legítima defesa.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Em primeiro plano, cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, verifico que as teses ventiladas pelo embargante foram apreciadas no julgamento do recurso em sentido estrito.

Esta Corte, no acórdão recorrido, manifestou-se expressamente acerca da inexistência de elementos suficientes que indicassem que o acusado tivesse agido em legítima defesa.

Entendeu-se, portanto, inviável a despronúncia do acusado, tendo em vista que, existente dúvida acerca da incidência de causa excludente da ilicitude, compete ao Tribunal Popular do Júri dirimi-la, vejamos:

Quanto à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, com a consequente imposição da sua absolvição sumária, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, para que seja reconhecida a excludente de ilicitude e, portanto, seja absolvido sumariamente o acusado, é necessário que exista prova cabal da sua ocorrência, o que não ocorreu na presente situação.

No caso dos autos, há dúvida razoável, seja pela existência de situação que ensejou a legítima defesa, ou, ainda, acerca de eventual excesso doloso pelo qual o acusado deva ser responsabilizado.

Dessa forma, considerando que não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa
,
a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Ademais, em atenção aos depoimentos coligidos aos autos, embora não desconheça que o acusado afirme que inexistiu o dolo de matar em sua conduta, entendo que não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de
animus necandi
” (AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

No caso dos autos, não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a ausência de
animus necandi
ou a existência do
animus laedendi,
já que os golpes do acusado em desfavor da vítima, feitos com o auxílio de uma faca e diretamente no peito, impedem que se exclua a hipótese da configuração do dolo de matar em sua conduta, de forma que, existente a dúvida, cabe ao Tribunal Popular do Júri saná-la.

Embora o embargante afirme que a legítima defesa restou comprovada de forma inequívoca nos autos, verifica-se que esta Eg. Corte, ao apreciar a tese, entendeu de modo diverso.

Desse modo, entendo que a irresignação do embargante configura mero inconformismo, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscutir a matéria fático-probatória.

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio, apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.